Tribunal: TJSP
Processo: 1018670-17.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018670-17.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado KALLAS
TEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018670-17.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 33376
2
Voto no 33376
Comarca: São Paulo
Embargante:
Embargado:
Município de São Paulo (apelante)
Kallas Tebas Empreendimento Imobiliário Ltda
(apelada)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do
recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-
os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 614/620 que, com a participação dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique
Harris Jr, negou provimento ao recurso da ora embargante, por
votação unânime.
Inconformado, embargou (fls.2/5). Informa omissão
atinente à ausência de apreciação das glosas de notas fiscais
apontadas pela autoridade; contradição a se reconhecer a
legalidade das glosas e ao mesmo tempo afastar o arbitramento
da base de cálculo.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do
Código de Processo Civil (NCPC), caput e incisos, os embargos
de declaração só encontram adequação para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018670-17.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 33376
3
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e para corrigir erro material.
No caso, o julgado manteve a sentença atacada em
razão da inadmissibilidade de utilização do regime de pauta fiscal
utilizado pelo Município, pois em desconformidade com a
previsão do art.148 do CTN. Ademais, invocou-se o art.252 do
Regimento Interno deste Tribunal para manter a sentença
atacada por seus próprios e suficientes fundamentos.
Dessa forma, não houve omissão ou contradição
invocadas pelo embargante. Ao contrário, a questão fora
solucionada através dos elementos contidos nos autos.
Nessa toada, ausente a suposta omissão ao apreciar
as glosas da autoridade, pois da utilização desta redundaria no
arbitramento contrário às regras do art.148 do CTN.
Ausente, ainda, a suposta contradição, na medida em
que o lançamento fora afastado em razão da impossibilidade de
condicionar-se a expedição do Habite-se à prévia quitação do
ISSQN e não na suposta glosa invocada pelo embargante.
Percebe-se, assim, ter sido a controvérsia resolvida
de modo contrário aos interesses do recorrente, que revolve o
julgado através de meio inapropriado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018670-17.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 33376
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora